Tribunal: TJES
Processo: 5002521-83.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002521-83.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE MARILIA DO NASCIMENTO LAMPIR e outros
INTERESSADO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5002521-83.2020.8.08.0048

Recorrentes:
CRISTIANE MARILIA DO NASCIMENTO LAMPIR e CLARO S.A.

Recorridos:
CRISTIANE MARILIA DO NASCIMENTO LAMPIR e CLARO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFERTA DE SERVIÇOS. ÔNUS DO FORNECEDOR. DESCUMPRIMENTO. QUALIDADE DAS PROVAS JUNTADAS NO PROCESSO JUDICIAL. DEVER DA PARTE QUE AS PRODUZ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA DESIDIOSA. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se no descumprimento da oferta do pacote de serviços de internet, telefone e TV por assinatura no valor único de R$ 129,99 por 12 meses. A sentença
a quo
reconheceu que a fornecedora não cumpriu com seu ônus da prova, e determinou o cumprimento da oferta com a restituição da diferença a maior na forma simples, julgando improcedente o pedido indenizatório.

2.
Em relação ao recurso inominado interposto pela CLARO
, insurge-se a fornecedora quanto a não consideração das provas juntadas, consistentes nas telas do seu sistema interno e no link da gravação telefônica.

3. Com efeito, cuidando-se de contratação ou de resilição supostamente firmados por via telefônica, e perante a advertência usual de que, para a segurança do usuário, tais diálogos são gravados, conviria à recorrente, quando nada, trazer a lume o áudio correspondente, para evidenciar a vontade da parte consumidora, tendente à adesão à proposta de serviço, com a informação clara e adequada do valor do plano contratado. A prova do conteúdo da oferta constitui encargo indissociável da fornecedora. No caso, destaco que as telas do sistema interno da recorrente não são suficientes, por si só, para comprovar a adesão aos seus serviços na forma alegada, pois são produzidas de forma unilateral, conforme entendimento pacificado dos tribunais pátrios. Quanto ao link de gravação da suposta contratação dos serviços no ID 1087976, não é possível sua visualização ou audição. De acordo com o artigo 14, § 1º, da Resolução nº 185/2013 do CNJ, que instituiu o sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, “
incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto a sua legibilidade
”. Dessarte, não comprovada a regularidade da cobrança, se mantém a sentença quanto à obrigação do cumprimento da oferta no valor de R$ 129,99 por 12 meses (julho/2020 a junho/2021), e a restituição da diferença.

4.
Em relação ao recurso interposto pela parte autora
, considerando o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a repetição do indébito relativa ao foi pago indevidamente (o que superar o valor da oferta no período mencionado). Assim penso porque a exação manifestamente abusiva, sem a prova da emanação válida da vontade do consumidor, traz embutida em si a má-fé do fornecedor na realização da cobrança.

5. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

6. No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela consumidora, inclusive tendo que buscar atendimento junto ao Procon Estadual, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

7. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por CRISTIANE MARILIA DO NASCIMENTO LAMPIR e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
a CLARO S/A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Ainda,
condenar
a CLARO S/A à restituição em dobro da diferença que superar o valor da oferta. Sem custas e honorários.

9. CONHEÇO do recurso interposto por CLARO S/A, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.